Tribunal: TJDFT
Processo: 0754039-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO EM AÇÃO PARALELA. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença oriunda de ação coletiva proposta em face do Distrito Federal, suspendeu o feito até o julgamento definitivo de agravo de instrumento em ação paralela e até o trânsito em julgado de ação rescisória.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. São dois temas em debate: (i) definir se é cabível suspender o cumprimento de sentença em razão de agravo de instrumento cujo efeito suspensivo foi indeferido; e (ii) estabelecer se a mera propositura de ação rescisória, sem tutela provisória e posteriormente não conhecida, autoriza o sobrestamento da execução fundada em título transitado em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 969 do CPC dispõe que a ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória, o que não ocorreu.
4. O indeferimento da liminar e o posterior não conhecimento da rescisória afastam a alegada prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC.
5. O indeferimento do efeito suspensivo no agravo interposto pelo ente público evidencia a ausência de fundamento para suspender a execução pelos mesmos motivos.
6. Condicionar o cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da rescisória configura concessão indireta de tutela cautelar e afronta à coisa julgada assegurada pelo art. 5o, XXXVI, da CF/1988, especialmente diante de verba de natureza alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória sem tutela provisória não suspende o cumprimento de sentença.
2. Indeferido o efeito suspensivo em agravo de instrumento, não pode o juízo de origem sobrestar a execução com base nos mesmos fundamentos.
3. A suspensão por prejudicialidade externa exige dependência concreta entre as demandas.